Tribunal: TJES
Processo: 5022082-63.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022082-63.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS RICAS DE FARIAS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022082-63.2023.8.08.0024
Origem:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: VINICIUS RICAS DE FARIAS
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE VITORIA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS EM REGIME DE PLANTÃO. LEI MUNICIPAL N.º 6.753/2006. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I.
CASO EM EXAME
1. O presente recurso versa sobre a remuneração de servidores públicos municipais que trabalham em regime de plantão, prevista na Lei Municipal n.º 6.753/2006. A parte autora requer a declaração de inconstitucionalidade dos incisos I e II do § 1º do art. 11 da referida lei, que estipulam diferentes cargas horárias de acordo com a quantidade de plantões realizados, além do pagamento de indenização sobre a remuneração bruta, referente aos plantões excedentes à jornada básica.
2. A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos autorais. Em sede de recurso inominado, a parte autora insiste na inconstitucionalidade e busca a reforma da sentença para obter a condenação do réu. Em contrarrazões, o réu pugna pela manutenção da sentença.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) se os incisos I e II do § 1º do art. 11 da Lei Municipal n.º 6.753/2006 violam o princípio da isonomia ao fixarem diferentes cargas horárias para servidores públicos de acordo com o número de plantões realizados; (ii) se é possível ao Poder Judiciário declarar a inconstitucionalidade desses dispositivos e condenar o réu ao pagamento de indenização pelos plantões excedentes à jornada básica.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido da parte autora esbarra na Súmula Vinculante n.º 37 do STF, que preconiza: "
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
." Sendo assim, o Poder Judiciário não pode promover o aumento da remuneração dos servidores municipais com base em suposta violação ao princípio da isonomia, sem que haja previsão expressa em lei.
5. Além disso, a norma questionada não infringe o princípio da isonomia. A sentença proferida pelo Juízo de origem demonstrou, por meio de cálculos, que o regime de plantão estabelecido pela Lei Municipal n.º 6.753/2006 favorece os servidores, já que a carga horária resultante da multiplicação do número de plantões pela duração de cada um é inferior à carga horária atribuída pela norma, conforme os exemplos apresentados: (I) 6 plantões de 12 horas resultam em 72 horas, sendo atribuída carga horária de 100 horas; (II) 11 plantões de 12 horas somam 132 horas, com carga horária atribuída de 150 horas; e (III) 14 plantões de 12 horas totalizam 168 horas, com carga horária atribuída de 200 horas.
6. Não há, portanto, desproporcionalidade no tratamento dado aos servidores plantonistas. A legislação municipal harmoniza o regime de plantão com a jornada básica de trabalho, de maneira que não se verifica violação ao princípio da isonomia. Assim, a pretensão de declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos legais não se sustenta.

IV.
DISPOSITIVO
7.
Recurso conhecido e desprovido
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
8.
Por força da sucumbência recursal
, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da lei 9.099/95). N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários sucumbenciais), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei n.º 9.099/1995, art. 46

- Súmula Vinculante n.º 37 do STF

- Lei Municipal n.º 6.753/2006, art. 11, § 1º, incisos I e II

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)